Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NÃO PROCESSADA PELA AGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Danos morais. O colegiado decidiu que: “o cancelamento de passagem que não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. O dano, nesse caso, se limita ao prejuízo material, que já foi reconhecido na origem”. Em suas razões a embargante demonstra inconformismo com a tese adotada no julgado, porém não aponta, objetivamente, obscuridade, contradição ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.